Tribunal: TJBA
Processo: 8107177-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107177-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SOLANGE LEAL DE ANDRADE Advogado(s): GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO 12/05 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 286/STJ. ENFRENTAMENTO IMPLÍCITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. DESTINATÁRIO DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que rejeitou embargos à ação monitória e constituiu título executivo judicial no valor de R$105.173,80. A embargante sustenta a existência de omissões quanto à aplicabilidade da Súmula 286/STJ, ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e à necessidade de inversão do ônus da prova, requerendo o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não citar expressamente a Súmula 286/STJ e ao confirmar o julgamento antecipado da lide; e (ii) verificar se a ausência de menção literal a dispositivos legais inviabiliza o prequestionamento para fins de recursos aos Tribunais Superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente apreciada. A adoção de premissa lógica incompatível com a tese da embargante — no caso, a suficiência do contrato de confissão de dívida para lastrear a monitória — configura rejeição implícita da necessidade de revisão de contratos anteriores, o que afasta a omissão quanto à Súmula 286/STJ. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos dos autos são suficientes para o convencimento, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado fundamentado em prova documental robusta. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera interposição dos embargos de declaração é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que o recurso seja rejeitado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar sua decisão. 2. A ausência de menção literal a dispositivos legais não caracteriza omissão se a matéria foi enfrentada, operando-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, 489, § 1º, 700, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 286; STJ, Súmula nº 297. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator